Tribunal: CARF
Processo: 10166.721691/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie/pecúnia e com habitualidade, passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, pois assume natureza salarial. A exceção é o pagamento efetuado in natura, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF N° 89.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a natureza indenizatória dessa verba.
REFLEXO DO AVISO PRÉVIO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PARECER SEI No 1.626/2021/ME.
As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e as destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de salários ou o salário-de-contribuição (REsp no 1.230.957/RS).
O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das destinadas aos terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (Parecer SEI No 1.626/2021/ME).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS (CFL 59).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721691/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CMT AMBIENTAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie/pecúnia e com habitualidade,
passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, pois assume
natureza salarial. A exceção é o pagamento efetuado in natura, ou seja, quando
o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA
CARF N° 89.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a
natureza indenizatória dessa verba.
REFLEXO DO AVISO PRÉVIO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. PARECER SEI No 1.626/2021/ME.
As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e as
destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha
de salários ou o salário-de-contribuição (REsp no 1.230.957/RS).
O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.230.957/RS,
aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das destinadas aos
terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (Parecer SEI No
1.626/2021/ME).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. DEIXAR DE DESCONTAR A
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS (CFL 59).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721691/2013-72
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar
contribuição previdenciária dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da exigência o valor relativo ao
pagamento do vale transporte em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Décima Segunda Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), consubstanciada no
Acórdão no 16-56.292 (fls. 1.280/1.304), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se do processo no 10166.721691/2013-72, lavrado pela fiscalização contra a
empresa em epígrafe em 06/03/2013, constituído pelos Autos de Infração a seguir
descritos, formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
• AIOP DEBCAD no 51.039.187-7: Auto de Infração de Obrigação Principal, referente
às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados a título de auxílio-alimentação, vale-
transporte e décimo-terceiro salário indenizado, abrangendo as competências 01/2009 a
12/2009, no montante de R$416.641,55 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e
quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), consolidado em 06/03/2013;
• AIOP DEBCAD no 51.039.188-5: Auto de Infração de Obrigação Principal, referente
às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte dos segurados, incidentes sobre
as remunerações pagas a segurados empregados a título de auxílio-alimentação, vale-
transporte e décimo-terceiro salário indenizado, abrangendo as competências 01/2009 a
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

12/2009, no montante de R$124.004,56 (cento e vinte e quatro mil e quatro reais e
cinquenta e seis centavos), consolidado em 06/03/2013;
• AIOP DEBCAD no 51.039.189-3: Auto de Infração de Obrigação Principal, referente
às contribuições devidas às Outras Entidades e Fundos Terceiros, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados a título de auxílio-alimentação, vale-
transporte e décimo-terceiro salário indenizado, abrangendo as competências 01/2009 a
12/2009, no montante de R$109.842,05 (cento e nove mil, oitocentos e quarenta e dois
reais e cinco centavos), consolidado em 06/03/2013;
• AIOA DEBCAD no 51.039.190-7: Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado
por infração ao art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei no 8.212/91, combinado com o art.
216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, no montante de R$1.717,38 (um mil, setecentos e dezessete reais e
trinta e oito centavos).
O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:
O lançamento fiscal abrange, além do estabelecimento matriz, as obras de construção
civil inscritas no Cadastro Específico do INSS – CEI.
O valor do lançamento fiscal refere-se à contribuição devida à Previdência Social não
recolhida em época própria, incidente sobre o valor de remuneração de segurado
empregado, constante em folhas de pagamento, não informado em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social GFIP, bem como à multa aplicada em decorrência do descumprimento de
obrigação acessória previdenciária.
As informações contábeis constantes dos arquivos digitais fornecidos pela empresa
foram confrontadas com as informações constantes dos Livros Diário e Razão
apresentados, e por meio de testes de integridade, observância, substantivos,
circularização e amostragem, constatou-se haver integridade das informações, que
correspondiam à realidade apresentada pela empresa.
Da mesma forma, os arquivos digitais fornecidos contendo os registros de folhas de
pagamentos relativos ao exercício de 2009 mostraram-se confiáveis, uma vez que as
informações neles contidas estavam em conformidade com os resumos das folhas de
pagamentos da empresa.
Foram utilizadas no levantamento as GFIP enviadas pela empresa via Internet,
identificadas com o número de CNPJ do estabelecimento matriz (17.194.077/0001-42),
código do Fundo de Previdência e Assistência Social FPAS "507", e código de
recolhimento "155", conforme se encontravam nos sistemas corporativos da Previdência
Social antes do início do procedimento fiscal, discriminadas no Anexo I deste Relatório
Fiscal.
O Anexo II deste Relatório Fiscal apresenta as informações constantes em GFIP,
conforme verificado nos sistemas corporativos da Previdência Social e considerados
neste procedimento fiscal.
Foram considerados neste lançamento os pagamentos de remuneração a segurados
empregados, verificados nas folhas de pagamentos apresentadas pelo contribuinte em
arquivo digital, conforme recibo de entrega em anexo, não informados em GFIP, cujos
valores foram incluídos no levantamento de código "D1".
O levantamento considerou as parcelas da remuneração do segurado empregado
relativas ao 13° Salário Indenizado pago por meio da rubrica "0163 –13o Salário
Indenizado", não reconhecidas pelo contribuinte como integrantes do salário de
contribuição do mesmo, cujos valores não foram informados em GFIP.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Com a revogação, pelo Decreto n° 6.727, de 13 de janeiro de 2009, da alínea "f" do
inciso V do § 9o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, o aviso prévio indenizado deixou de integrar o rol de parcelas
não integrantes do salário-de-contribuição, e por consequencia, todos os seus reflexos.
Por esse motivo, os valores de remuneração pagos a segurado empregado por meio da
rubrica "0163 – 13o Salário Indenizado" cuja demissão se deu após a data de vigência do
Decreto n° 6.727/2009 foram considerados parcela integrante do salário-de-contribuição
do segurado. O Anexo III deste Relatório Fiscal apresenta os valores pagos a título de
13° salário indenizado, que foram incluídos neste lançamento no levantamento de
código "D1".
Foram considerados neste lançamento os pagamentos de remuneração habitualmente
efetuados a segurados empregados em pecúnia a título de auxílio-alimentação,
verificados nas folhas de pagamento apresentadas pelo contribuinte em arquivo digital,
conforme Recibo de Entrega em anexo, não informados em GFIP, cujos valores foram
incluídos no levantamento de código "A1".
Os fatos geradores considerados foram identificados nas folhas de pagamento a partir
dos eventos de proventos e descontos a seguir discriminados:

O Anexo IV deste Relatório Fiscal apresenta os valores de proventos e descontos
verificados nas rubricas mencionadas, discriminados por segurado, competência e
estabelecimento, conforme considerados neste lançamento fiscal para fins de se apurar o
valor líquido pago a cada segurado, por competência.
Dessa forma, o pagamento efetuado a segurado empregado a título de auxílio-
alimentação, não informado em GFIP, foi considerado fato gerador de contribuições
previdenciárias, cujos valores das bases de cálculo e das contribuições dos segurados
correspondentes foram incluídos nos levantamentos de código "A1" e "A2",
respectivamente.
De fato, o contribuinte efetuou o pagamento do referido benefício em pecúnia, em
desacordo, portanto, com o que dispõe o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT
para o ano de 2009.
Assim, os valores gastos com alimentação no período de janeiro a dezembro de 2009
foram considerados como base de cálculo de contribuições previdenciárias, conforme
previsto no art. 28, inciso I e § 9o, alínea "c", Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei no
9.528/97, art. 214, inciso I, § 9o, inciso III e § 10 do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no art. 69, inciso I, art. 72, inciso III e
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

parágrafo único, arts. 752 e 753, Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 1/8/2005, e no
art. 55, inciso I, art. 58, inciso III e parágrafo único, arts. 498 e 499, Instrução
Normativa RFB n° 971, de 17/11/2009, de acordo com o período de vigência.
Foram considerados neste lançamento os pagamentos de remuneração habitualmente
efetuados em pecúnia a segurados empregados a título de vale-transporte, verificados
nas folhas de Pagamento apresentadas pelo contribuinte em arquivo digital, conforme
Recibo de Entrega em anexo, não informados em GFIP, cujos valores foram incluídos
no levantamento de código "V1".
Os fatos geradores considerados foram identificados na folha de pagamento a partir dos
eventos de proventos e descontos a seguir discriminados:

O Anexo V deste Relatório Fiscal apresenta os valores de proventos e descontos
verificados nas rubricas mencionadas, discriminados por segurado, competência e
estabelecimento, conforme considerados neste lançamento fiscal para fins de se apurar o
valor líquido pago a cada segurado, por competência.
Dessa forma, o pagamento efetuado a segurado empregado a título de vale-transporte,
não informado em GFIP, foi considerado fato gerador de contribuições previdenciárias,
cujos valores das bases de cálculo e das contribuições dos segurados correspondentes
foram incluídos nos levantamentos de código "V1" e "V2", respectivamente.
Assim, os valores gastos com vale-transporte no período de janeiro a dezembro de 2009,
fornecidos pela empresa em pecúnia a segurados empregados, foram considerados como
salário-de-contribuição e, portanto, base de cálculo de contribuições previdenciárias,
conforme previsto no inciso I e na alínea "f" do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 com a
redação dada pela Lei n° 9.528/97, no inciso I do caput, inciso VI do § 9o e § 10 do art.
214 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no
art. 69, inciso I, art. 72, inciso VII e parágrafo único, da Instrução Normativa MPS/SRP
n° 3/2005, e no art. 55, inciso I, art. 58, inciso VI e parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009, de acordo com o período de vigência.
A legislação que trata do vale-transporte é a Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985 e
o Decreto n° 95.247, de 17 de novembro de 1987. O empregador, ao efetuar o
fornecimento de vale-transporte em pecúnia, infringiu o art. 4o da Lei n° 7.418/85 e o
art. 5o do Decreto n° 95.247/87.
A base de cálculo da contribuição social previdenciária da empresa é o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestam serviços, destinadas a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo de trabalho ou de sentença
normativa.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

A base de cálculo da contribuição social previdenciária dos segurados empregados é o
salário de contribuição, observados os limites mínimo e máximo, assim entendido como
o total dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, deduzidas
exclusivamente as parcelas não integrantes previstas no § 9o do art. 28 da Lei n°
8.212/91 (com redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997) e atos
regulamentares.
Neste lançamento considerou-se como base de cálculo para incidência das contribuições
previdenciárias, em relação ao segurado empregado, o valor da remuneração paga a
cada segurado, apurado por competência, relativo ao 13° Salário Indenizado, conforme
verificado na rubrica "0163 – 13o Salário Indenizado" das folhas de pagamentos
fornecidas pelo contribuinte, mas não informados em GFIP (Anexo III).
O Anexo VI deste Relatório Fiscal apresenta os valores relativos ao 13° Salário
Indenizado pago pelo Contribuinte a segurado empregado, discriminados por
estabelecimento, competência e segurado, e totalizados por competência, considerados
base de cálculo das contribuições previdenciárias, que se encontram incluídos no
levantamento de código "D1", e os valores da contribuição do segurado correspondente,
que se encontram incluídos no levantamento de código "D2".
Neste lançamento considerou-se como base de cálculo para incidência das contribuições
previdenciárias, em relação ao segurado empregado, o valor da remuneração paga em
pecúnia, a título de auxílio-alimentação, apurado a partir das informações constantes das
folhas de pagamento.
O valor da base de cálculo considerada foi o valor líquido do benefício concedido em
pecúnia, totalizado por competência, considerando-se os valores pagos em eventos de
proventos das folhas de pagamentos e deduzindo-se os valores descontados do
segurado por meio de eventos de descontos das folhas, todos relativos a auxílio-
alimentação pago em pecúnia (Anexo IV).
O Anexo VII deste Relatório Fiscal apresenta os valores relativos ao benefício
concedido pelo contribuinte a segurado empregado a título de auxílio-alimentação,
discriminados por estabelecimento, competência e segurado, e totalizados por
competência, considerados base de cálculo das contribuições previdenciárias, que se
encontram incluídos no levantamento de código "A1", e os valores da contribuição do
segurado correspondente, que se encontram incluídos no levantamento de código "A2".
Neste lançamento considerou-se como base de cálculo para incidência das contribuições
previdenciárias, em relação ao segurado empregado, o valor da remuneração paga em
pecúnia, a título de vale-transporte, apurado a partir das informações constantes das
folhas de pagamento.
O valor da base de cálculo considerada foi o valor líquido do benefício concedido em
pecúnia, totalizado por competência, considerando-se os valores pagos em eventos de
proventos das folhas de pagamento e deduzindo-se os valores descontados do segurado
por meio de eventos de descontos das folhas, todos relativos a vale-transporte pago em
pecúnia (Anexo V).
O Anexo VIII deste Relatório Fiscal apresenta os valores relativos ao benefício
concedido pelo contribuinte a segurado empregado a título de vale-transporte,
discriminados por estabelecimento, competência e segurado e totalizados por
competência, considerados base de cálculo das contribuições previdenciarias, que se
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

encontram incluídos no levantamento de código "V1", e os valores da contribuição do
segurado correspondente, que se encontram incluídos no levantamento de código "V2".
Toda a fundamentação referente ao crédito previdenciário lançado nos Autos de
Infração encontra-se no relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito.
Não foram considerados neste lançamento os valores de recolhimentos efetuados pelo
contribuinte por meio de Guias da Previdência Social – GPS, nem os valores de
recolhimentos efetuados por pessoas jurídicas tomadores de serviços do contribuinte,
uma vez que o crédito previdenciário lançado refere-se a fatos geradores não
considerados pelo contribuinte na apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias por ele devidas, nem informados em GFIP.
Sobre o valor do crédito previdenciário relativo à contribuição social prevista nos arts.
20 e 22, incisos I, II, alínea "c", e III, Lei n° 8.212/91, apurado no procedimento fiscal
para as competências de janeiro a dezembro de 2009 incidiu a multa de ofício prevista
no art. 44, inciso I, Lei n° 9.430/96, e no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, incluído pela Lei
n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Do Auto de Infração de Obrigação Acessória Debcad no 51.039.1907
No decorrer deste procedimento fiscal verificou-se, a partir da análise das informações
contidas nas folhas de pagamento, que o contribuinte deixou de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, a contribuição do segurado a seu serviço, referente às
competências 01/2009 a 12/2009.
Neste lançamento considerou-se como base de cálculo para incidência das contribuições
previdenciárias, em relação ao segurado empregado, o valor da remuneração paga a
cada segurado, apurado por competência, verificado em folhas de pagamento fornecidas
pelo contribuinte, a título de auxílio-alimentação e vale-transporte, conforme
discriminado neste Relatório Fiscal.
O Anexo VII apresenta o valor da remuneração paga a segurado empregado a título de
auxílio-alimentação, considerado no levantamento, bem como o valor da contribuição
social correspondente ("Contribuição do Segurado A2"), devida pelo segurado, obtida a
partir do valor da remuneração, que deixou de ser descontada do segurado pela empresa.
O Anexo VIII apresenta o valor da remuneração paga a segurado empregado a título de
vale-transporte, considerado no levantamento, bem como o valor da contribuição social
correspondente ("Contribuição do Segurado V2"), devida pelo segurado, obtida a partir
do valor da remuneração, que deixou de ser descontada do segurado pela empresa.
O dispositivo legal infringido foi a Lei n° 8.212/91, art. 30, inciso I, alínea "a",
combinado com o art. 216, inciso I, alínea "a", do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O cálculo da multa aplicada em decorrência do descumprimento da obrigação acessória
referida está previsto na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102 e no Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 283, inciso I, alínea
"g" e art. 373, atualizada pela Portaria Interministerial MF/MPS n° 15, de 10 de janeiro
de 2013 (DOU de 11/01/2013).
Com isso, não havendo circunstâncias agravantes (art. 290 do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99) a considerar até o momento desta lavratura, o valor total deste
Auto de Infração perfaz R$1.717,38 (um mil, setecentos e dezessete reais e trinta e oito
centavos).
Serviram de base para o lançamento fiscal, os seguintes elementos e documentos:
Arquivos em meio digital, Livros Contábeis, folhas de pagamentos, GFIP.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Constam como anexos a este Relatório Fiscal, constituindo parte integrante deste, os
seguintes documentos:
Anexo I: contém relação com as informações das GFIP enviadas pelo contribuinte que
foram consideradas no procedimento fiscal;
Anexo II: contém relação com a remuneração e a contribuição dos segurados
informados em GFIP para as competências de 01/2009 a 12/2009, obtida no banco de
dados dos sistemas corporativos da Previdência Social;
Anexo III: contém relação discriminada por segurado, competência e estabelecimento,
apresentando o valor de remuneração paga a segurado empregado a título de 13° salário
indenizado;
Anexo IV: contém relação discriminada por segurado, estabelecimento e rubrica da
folha de pagamento, totalizada por competência, apresentando o valor de remuneração
paga a segurado empregado a título de auxílio-alimentação;
Anexo V: contém relação discriminada por segurado, competência, estabelecimento e
rubrica da folha de pagamento, apresentando o valor de remuneração paga a segurado
empregado a título de vale-transporte;
Anexo VI: contém relação discriminada por estabelecimento, competência e segurado e
totalizada por competência, apresentando os valores de remuneração pagos a título de
13° salário indenizado, não informados em GFIP,e a contribuição do segurado
empregado correspondente;
Anexo VII: contém relação discriminada por estabelecimento, competência e segurado e
totalizada por competência, apresentando os valores de remuneração pagos a título de
auxílio-alimentação, não informados em GFIP, e a contribuição do segurado empregado
correspondente;
Anexo VIII: contém relação discriminada por estabelecimento, competência e segurado
e totalizada por competência, apresentando os valores de remuneração pagos a título de
valetransporte, não informados em GFIP, e acontribuição do segurado empregado
correspondente;
Anexo IX: contém os Recibos de Entrega de Arquivos Digitais emitidos pelo Sistema
de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA assinados pelo Auditor Fiscal;
Anexo X: Alterações Contratuais;
Anexo XI: documentos dos sócios e procuradores;
Anexo XII: Procurações.
A supressão ou redução de contribuição social previdenciária mediante omissão, em
folha de pagamento ou GFIP da empresa, de segurado que lhe preste serviços,
configura, em tese, conduta tipificada como crime de sonegação de contribuição
previdenciária, prevista no art. 337-A do Código Penal, com redação dada pela Lei no
9.983, de 14/07/2000.
A supressão ou redução de tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante
omissão de informação à autoridade fazendária ou a omissão de declaração de fatos para
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo, configuram, em tese,
condutas tipificadas como crimes contra a ordem tributária, previstos no inciso I do art.
1o e no inciso I do art. 2o da Lei no 8.137, de 27/12/1990.
Por essa razão, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada à autoridade competente.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

DAS IMPUGNAÇÕES
O contribuinte foi cientificado pessoalmente das autuações em 06/03/2013, e apresentou
impugnações tempestivas, acompanhadas de cópias dos seguintes documentos:
Procuração, Vigésima Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social e
Convenções Coletivas de Trabalho, celebradas em 15/05/2007 e 01/06/2009.
Apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
Auto de Infração de Obrigação Acessória – Debcad no 51.039.190-7
I – O Auto de Infração
O procedimento fiscal detectou o descumprimento de obrigação acessória a cargo da
empresa, porque deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, valores
relativos à contribuição social previdenciária por segurado a seu serviço.
O Auto foi recebido em 06/03/2012, com prazo de 30 dias para impugnação. Por isso, a
presente impugnação é tempestiva.
Concessa venia, o Auto de Infração deve ser considerado insubsistente e cancelado o
lançamento, pelas razões expostas.
II – As razões de fato e de direito
Impende destacar, de imediato, que os Autos de Infração Debcad n° 51.039.187-7,
Debcad n° 51.039.188-5 e Debcad n° 51.039.189-3 foram devidamente impugnados
pela empresa, apoiado na forte jurisprudência fixada. Em todas as circunstâncias,
auxílio-alimentação, vale-transporte e 13° salário indenizado, discute-se a natureza não
salarial, ou seja, indenizatória do benefício, isentando da incidência tanto do IR como
das contribuições previdenciárias.
A obrigação principal, portanto, está sob intenso debate, mas o entendimento
jurisprudencial estabelecido nos tribunais, uniforme e reiterado, conforta a empresa.
Decaindo a obrigação principal, a acessária, a seu turno, a acompanha.
Vale lembrar que a obrigação tributária principal tem por objeto o pagamento do tributo,
art. 113, § 1o do CTN, e o objeto da obrigação acessória é a prestação positiva ou
negativa, previstas na lei tributária, no interesse da arrecadação, art. 113, § 2o, do CTN.
Nos exatos termos do art. 115 do CTN, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer
situação que impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Porém, a leitura do relatório fiscal apresentado pela autoridade informa que a obrigação
acessória descumprida está centrada no deixar de pagar. Sob todas as luzes, deixar de
pagar é obrigação principal, e não acessória, tornando frágil o fundamento do auto.
Dito isso, as consequências pelo descumprimento da obrigação principal é a imposição
de atualização, juros e multa, como disciplina o artigo 161 do CTN, jamais podendo
imaginar que, além dessas, se atribua também como acessória, ocorrendo uma dupla
penalidade.
A empresa tem plena convicção de estar agindo de conformidade com a lei, agindo de
boa-fé e cumprindo com as obrigações previdenciárias principais e acessórias.
III – O pedido de arquivamento
Requer o arquivamento do Auto de Infração, por insubsistência, cancelando o
lançamento.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Dos Autos de Infração de Obrigação Principal Debcad no 51.039.187-7, no 51.039.188-5
e no 51.039.189-3
I – O Auto de Infração
O procedimento fiscal detectou que o valor da contribuição do empregado
correspondente à remuneração recebida a título de auxílio-alimentação, Vale-transporte
e 13° salário indenizado não foi considerada na base de cálculo pela empresa nem
informada em GFIP.
O Auto foi recebido em 06/03/2012, com prazo de 30 dias para impugnação. Por isso, a
presente impugnação é tempestiva.
Concessa venia, o Auto de Infração deve ser considerado insubsistente e cancelado o
lançamento, pelas razões expostas.
II – As razões de fato e de direito
Desde logo, a empresa noticia que o pagamento do auxílio-alimentação e vale-
transporte aos empregados, em dinheiro, decorre do cumprimento da Convenção
Coletiva de Trabalho firmada com o sindicato da categoria no ano de 2009. Isso não
pode ser desconsiderado pela autoridade julgadora.
Na negociação coletiva de 2007/2009, quanto ao auxílio-alimentação. A previsão
convencional está no Capítulo VIII, Cláusula 41, Parágrafo 1o, Cláusula 42 e Cláusula
43, Parágrafo 2o; na Convenção de 2009/2011, Cláusula 10, Parágrafos 1o, 3o e 5°. Na
negociação coletiva de 2007/2009, quanto ao vale-transporte, a previsão está no
Capítulo VIII, Cláusula 39, Parágrafo 3o; na de 2009/2011, Cláusula 12, Parágrafo 3o.
O fato gerador de obrigação previdenciária, para o segurado, é o exercício da atividade
remunerada, e, para a empresa, a prestação de serviços remunerados pelos segurados.
Por sua vez, a base de cálculo é a totalidade da remuneração auferida (salário-de-
contribuição).
Entretanto, para que se incida tanto a contribuição previdenciária como o Imposto de
Renda, é indispensável examinar a natureza da verba percebida, se salarial ou
indenizatória.
O artigo 6o, inciso I, da Lei no 7.713/1988, é claro ao dispor que estão isentos do IR os
rendimentos auferidos por pessoas físicas, entre eles a alimentação e o transporte. A
isenção é um instituto de direito tributário que dispensa o contribuinte da obrigação de
pagar o tributo.
A. Auxílio-Alimentação
Como se sabe, o auxílio-alimentação, ou vale-refeição ou qualquer outro nome que se
atribua ao benefício concedido pela empresa ao funcionário, em espécie (pecúnia) ou in
natura, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, porque sua natureza
é indenizatória, e não salarial.
Trata-se de um benefício social posto à disposição do empregado pela empresa sem
base remuneratória. São vantagens que o empregador presta aos empregados.
Evidentemente, como o auxílio-alimentação está isento de IR nos exatos termos da Lei
no 7.713/88, também está isento das contribuições previdenciárias, É um
reconhecimento legal da natureza indenizatória desses rendimentos (alimentação e
transporte).
Transcreve jurisprudência.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Dito isso, tanto a lei como a jurisprudência reiterada e uniforme acolhem o
entendimento da empresa, no tocante ao auxílio-alimentação, e por isso o Auto é
insubsistente.
B. Vale-Transporte
A legislação de regência do vale-transporte é a Lei no 7.418/85 e o Decreto no
95.247/87, artigos 4o e 5o, respectivamente, ao referir-se da concessão do benefício por
vale-transporte e vedando a substituição em dinheiro. Dito de outra forma, se pago por
vale-transporte tem natureza indenizatória, se pago em dinheiro tem caráter salarial.
A bem da verdade, é um benefício que independentemente da forma de pagamento
(vale-transporte ou espécie), tem natureza não salarial.
Assim como o auxílio-alimentação, o vale-transporte está isento pela Lei no 7.713/1988
do IR, e também das contribuições previdenciárias. É, novamente, um reconhecimento
legal da natureza indenizatória desses rendimentos (alimentação e transporte).
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema jurídico ora debatido, no RE 478.41
O/SP, rel. Min. Eros Grau, assentou que o pagamento do benefício em vale-transporte
ou moeda não afeta sua natureza não salarial. Esse entendimento, inclusive, refletiu no
Superior Tribunal de Justiça, alterando sua jurisprudência, conforme consignado no
RESP 1.180.562/RJ, rel. Min. Castro Meira.
Colhe-se da ementa do RE 478.41 O/SP que a "cobrança de contribuição previdenciária
sobre o valor pago, em dinheiro, a título de vales-transporte, pelo recorrente aos seus
empregados afronta a Constituição, sim, em sua totalidade normativa".
Transcreve ementa do RESP 1.180.562/RJ.
Nesse contexto, vale destacar que o leading case da Suprema Corte (RE 478.410/SP)
afirmou que o artigo 5o do Decreto 95.247/87 afronta a Constituição. Assim porque,
como assinalou o Min. Cezar Peluso, a proibição legal contida nesse artigo, que o vale
seja pago em dinheiro, não transmuda a natureza do benefício. Por fim, impende
registrar que esse mesmo artigo 5o, declarado incompatível com a Constituição, serviu
de fundamento legal para a lavratura do Auto de Infração pela autoridade tributária, que
anda na contramão do princípio da moralidade e eficiência.
Também nesse ponto, o Auto é insubsistente.
c. 13o Salário Indenizado
O debate sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário
indenizado está diretamente relacionado a discussão travada pela jurisprudência quanto
ao aviso prévio indenizado.
Assim porque o Decreto 6.727/2009 revogou a alínea “f” do § 9o do artigo 214 do
Decreto no 3.048/1999, que declarava não incidir a contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado. Revogado esse dispositivo, a contribuição passou a incidir.
Todavia, a alteração legislativa não teve o condão de modificar a natureza indenizatória
do aviso prévio indenizado. Por isso, sendo indenizatório, não incide a contribuição
previdenciária. E o fundamento é simples: inexiste contraprestação de serviços.
Tal raciocínio se estende ao 13° salário indenizado, que nada mais é que o reflexo da
projeção do aviso no 13°. Se no principal (aviso prévio), o caráter é indenizatório, o
acessório (13° salário) tem a mesma feição.
Este entendimento encontra apoio da jurisprudência do TRF1 (Apelação/Reexame
Necessário no 000001956.2011.4.01.4300/TO, rel. Des. Federal Maria do Carmo
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Cardoso; Apelação/Reexame Necessário no 003044459.2011.4.01.3300/BA, rel. Des.
Federal Reynado Fonseca).
Novamente, o Auto de Infração deve ser considerado insubsistente, também por este
fundamento.
A empresa tem plena convicção de estar agindo de conformidade com a lei e a
jurisprudência, e, para tanto, invoca o princípio da boa-fé.
III – O pedido de arquivamento
Requer o arquivamento dos Autos de Infração, por insubsistência, cancelando o
lançamento
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a recolher o produto
arrecadado, assim como as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos referidos segurados, nos prazos
definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a
recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as contribuições previdenciárias, as
contribuições destinadas aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS, MEDIANTE DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados a seu serviço, constitui infração à legislação previdenciária.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
PARECER
PGFN/CRJ/No
2.117/2011.
NÃO
INCIDÊNCIA CONDICIONADA. Para que o auxílio-alimentação pago pelas
empresas, inscritas ou não no PAT Programa de Alimentação do Trabalhador, não sofra
a incidência de contribuições previdenciárias é necessário que o mesmo seja fornecido
“in natura”. O fornecimento em espécie e de forma reiterada não afasta a tributação.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria constitui fato
gerador da contribuição da empresa e integra o salário-de-contribuição.
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Com a revogação da alínea "f" do inciso V do § 9o do art. 214 do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 pelo Decreto n° 6.727, de
13 de janeiro de 2009, a parcela do décimo-terceiro salário correspondente ao aviso-
prévio indenizado passa a integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INCAPACIDADE DE ALTERAR
OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI. As Convenções Coletivas comprometem
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

empregadores e empregados, não possuindo capacidade de alterar as normas legais que
obrigam terceiros, ou de isentar o contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. No
âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 31/03/2014, por via postal (A.R. de fl. 1.306), a
Contribuinte apresentou, em 22/04/2014, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 1.308/1.324, no qual repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Trata-se de lançamentos fiscais referentes às contribuições previdenciárias e de
terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, a título de auxílio-
alimentação e vale-transporte, pagos em pecúnia, e reflexo do aviso prévio no décimo-terceiro
salário, abrangendo as competências 01/2009 a 12/2009, assim como Auto de Infração de
Obrigação Acessória, lavrado por infração ao art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91,
combinado com o art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL-59).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA
Alega a Recorrente que o pagamento do auxílio-alimentação aos empregados, em
dinheiro, decorre do cumprimento da convenção coletiva de trabalho firmada com o sindicato da
categoria no ano de 2009.
Sustenta que tal verba possui natureza indenizatória, e não salarial, seja em
espécie (pecúnia ) ou in natura.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Não cabe razão à Recorrente.
É firme a jurisprudência no sentido de que o auxílio-alimentação pago em espécie
ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial, a teor do art. 28, I,
da Lei 8.212 e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, por se
enquadrar dentro do conceito de salário-de-contribuição, não se sujeitando a exceção da alínea
“c” do § 9o do mesmo art. 28 que exige a alimentação fornecida in natura para fins de afastar a
natureza remuneratória.
Conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não integra o
salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de Alimentação do
Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões reiteradas, tem firmado o
entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não possui natureza salarial,
não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição previdenciária, independentemente
de inscrição no PAT.
Assim, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2.117/2011, não há incidência
de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação. Ou seja,
quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não ocorre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Cabe observar que o referido parecer conclui que o auxílio alimentação “pago em
espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse
modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
A convenção coletiva de trabalho não possui o condão de definir o conceito de
salário de contribuição, nem de apontar quais verbas possuem ou não natureza salarial.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento fiscal em relação ao auxílio-
alimentação pago em pecúnia.
VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA
Aduz a Recorrente que o pagamento do vale-transporte aos empregados, em
dinheiro, decorre do cumprimento da convenção coletiva de trabalho firmada com o sindicato da
categoria no ano de 2009.
Defende a natureza indenizatória, e não salarial, dessa verba, independentemente
da forma de pagamento (vale-transporte ou espécie).
A discussão sobre eventual natureza salarial do vale transporte pago em dinheiro
encontra-se definitivamente solucionada, com a publicação da Súmula CARF n° 89, in verbis:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do caput do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Portanto, deve ser cancelado o lançamento referente ao auxílio-transporte pago em
pecúnia.
REFLEXO DO AVISO PRÉVIO NO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO
A contribuinte argumenta que não incide contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado, por não existir contraprestação de serviços. Aduz que tal raciocínio se
estende ao décimo-terceiro indenizado, que nada mais é que o reflexo da projeção do aviso
prévio naquela parcela.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP no 1.230.957/RS,
sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado, nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJe de 29.11.2011.
A Procuradoria da Fazenda Nacional incluiu essa matéria na “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer”, a que se refere a Lei no 10.522/2002, por meio do Parecer SEI No
1626/2021/ME, com a seguinte redação:
1.8 Contribuição Previdenciária
p) Aviso prévio indenizado
Resumo: As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e
as destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de
salários ou o salário-de-contribuição.
Observação 1: O REsp no 1.230.957/RS, julgado em sede de repetitivo, teve como
objeto a contribuição previdenciária patronal definida no art. 22, I, da Lei no 8.212, de
2001. Não obstante, o precedente aplica-se a contribuição adicional descrita no art. 22,
§1o, da mesma lei, diante da relação de acessoriedade existente entre ambos. Logo, a
dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 alcança o tributo principal e o seu
acessório.
Observação 2: Como o entendimento do repetitivo foi replicado para a contribuição
previdenciária do art. 22, II, da Lei no 10.522, de 2002 (SAT/RAT), e para as
contribuições de terceiros, haja vista a identidade de base de cálculo dessas
contribuições com a que fora julgada no REsp no 1.230.957/RS (folha de salários), o
Parecer SEI No 15147/2020/ME autorizou a dispensa desses tributos. Por consequência,
a contribuição adicional do art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, também encontra-se
dispensada, por seguir o acessório a sorte do principal.
Observação 3: É cabível a extensão da ratio decidendi do repetitivo para a contribuição
do empregador doméstico, de maneira que a exação elencada no art. 24, da Lei no 8.212,
de 1991, encontra-se dispensada de impugnação judicial, por força do Parecer SEI No
1626/2021/ME.
Observação 4: Embora o repetitivo versasse sobre a contribuição a cargo do
empregador, fato é que o STJ (v. REsp no 1.513.815/PR) projeta esse mesmo
entendimento à contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1991, a qual
encontra-se contemplada na dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016. A
jurisprudência do TST compartilha esse mesmo entendimento, excluindo o aviso prévio
indenizado da incidência da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de
1991.
É possível a extensão da ratio decidendi desses julgados para alcançar a contribuição do
empregado doméstico apontada no art. 28, II, da Lei no 8212, de 1991, com esteio no
art. 19, §9o, da Lei no 10.522, de 2002.
Observação 5: O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das
destinadas aos terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem
cunho indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir:
EDcl no AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp
no 1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Precedentes: REsp no 1.230.957/RS, REsp no 1.513.815/PR, EDcl no AgInt no REsp
1602619/SE, REsp 1858489/DF e AgInt no REsp 1806871/DF. Tema no 759 de
repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Parecer SEI No 15147/2020/ME e Parecer
SEI No 1626/2021/ME.
Data: 04/02/2021
(destaquei)
Seguindo o entendimento do STJ, não incide contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado. No entanto, esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por essa possuir verba de natureza
remuneratória, conforme destacado acima, na Observação 5 do Parecer SEI No 1.626/2021/ME.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento relativo ao reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 59
DEBCAD n° 51.039.190-7: Lançamento efetuado por a empresa ter deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, a contribuição do segurado a seu serviço,
referente às competências 01/2009 a 12/2009.
O cálculo da multa está previsto na Lei no 8.212/1991 (arts. 92, 102, 283, I, “g”, e
373, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999). Os valores foram atualizados pela Portaria Interministerial MF/MPS no 15, de
10/01/2013.
Segundo a Fiscalização, não houve circunstâncias agravantes, de modo que foi
aplicado o valor mínimo da multa, na quantia de R$ 1.717,38 (fl. 181).
Desse modo, como restaram mantidos os lançamentos referentes ao auxílio-
alimentação e reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, deve ser mantida a multa CFL-
59, que foi aplicada em seu valor mínimo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da exigência o valor relativo ao pagamento do vale transporte em
pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.265 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721691/2013-72

Fl. 1438
DF CARF MF
Original